Tribunal: STF
Processo: Rcl 36161
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Cruzeiro/SP afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011507- 34.2016.5.15.0040, inobservado o teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula. 
    Narra figurar como réu em ação ajuizada pelo interessado, José Geraldo Pereira Lopes, visando o pagamento de diferenças salariais relativas ao ano de 2016, decorrentes de apontada revisão geral anual, em patamares diversos, de vencimentos de servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Esclarece concedido, por meio da Lei local nº 4.456/2016, aos servidores da Câmara de Vereadores e agentes políticos, o percentual de 10,67%, ao passo que, ao funcionalismo do Executivo, o índice foi de 7%. Menciona a procedência do pedido em primeiro grau. Sobreveio recurso ordinário, desprovido. Inadmitido recurso de revista, não houve êxito em agravo de instrumento. 
    Transcreve o teor de liminar implementada, pela ministra Cármen Lúcia, na reclamação nº 32.805, referente a processo formalizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cruzeiro e Queluz, no qual versado o adimplemento das diferenças. Ressalta inobservada a cláusula de reserva de plenário. Sublinha contrariedade ao enunciado vinculante nº 37, tendo em conta a majoração, na via judicial, com base na isonomia, de remuneração de servidor público. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada. Pretende a cassação do ato.
    Vossa Excelência, em 19 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal discorre sobre o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento impugnado.
    O interessado não apresentou contestação – certidão de 19 de abril de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência da reclamação. 
    2. Ao determinar a incorporação de certo percentual aos vencimentos do interessado, o Órgão reclamado valeu-se, mesmo implicitamente, do princípio isonômico. Incorreu em inobservância do verbete vinculante nº 37, uma vez aumentados vencimentos na via judicial, sem respaldo em lei.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0012188-67.2017.5.15.0040.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator